Tribunal: STJ
Processo: 0004111-24.2018.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365473 - SC (2023/0173771-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND DO VEST,
BORDADOS,
COURO,
CALCADOS
E
SIMILARES
DE
BRUSQUE E GUABIRUBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas 7
/STJ e 83/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49583855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: c66c353f-e916-4243-b8d3-5178ad1f56fb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: c66c353f-e916-4243-b8d3-5178ad1f56fb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365473 - SC (2023/0173771-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND DO VEST,
BORDADOS,
COURO,
CALCADOS
E
SIMILARES
DE
BRUSQUE E GUABIRUBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas 7
/STJ e 83/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49304776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:14
Código de Controle do Documento: 9c604d17-80c1-4545-8484-695b4fcf77ed

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MILTON CARLOS FLORIANI
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua
condenação pelo crime de apropriação indébita.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 532-545).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
2/6/2023
Documento eletrônico VDA49304776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:14
Código de Controle do Documento: 9c604d17-80c1-4545-8484-695b4fcf77ed

Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:14
Código de Controle do Documento: 9c604d17-80c1-4545-8484-695b4fcf77ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0173771-6
AREsp 2.365.473 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041112420188240011 082018003866905 41112420188240011
82018003866905
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
ADVOGADOS
: JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
ADVOGADOS
: SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
IND
DO
VEST,
BORDADOS, COURO, CALCADOS E SIMILARES DE BRUSQUE E
GUABIRUBA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILTON CARLOS FLORIANI
ADVOGADOS
: MARCELLUS AUGUSTO DADAM - SC006111
RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
DAVI CESAR DA SILVA - SC026951
ADVOGADOS
: JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
ADVOGADOS
: SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
LEANDRO TEIXEIRA - SC031029
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
IND
DO
VEST,
BORDADOS, COURO, CALCADOS E SIMILARES DE BRUSQUE E
GUABIRUBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
C542212515<14320425542@
2023/0173771-6 - AREsp 2365473 Petição : 2025/0062976-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:35:25
Código de Controle do Documento: F3E64522-1261-4E53-8C89-E09F6384FB1A

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0173771-6
AREsp 2.365.473 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542212515<14320425542@
2023/0173771-6 - AREsp 2365473 Petição : 2025/0062976-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:35:25
Código de Controle do Documento: F3E64522-1261-4E53-8C89-E09F6384FB1A